Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Constatada a ausência de manifestação acerca da limitação da internação às primeiras 12 horas, acolhe-se a pretensão recursal a fim de sanar o apontado vício, de modo a integrar o acórdão proferido no apelo, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.